Tribunal: CARF
Processo: 10510.004398/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004398/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
VIACAO SAO PEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação dos requisitos de
admissibilidade, dentre os quais o da tempestividade; estando ausente este, por
interposição extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o
e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado que o recurso foi interposto após vencido o prazo recursal, sem
que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato
impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004398/2007-31
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 456/470), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 438/448), proferida em sessão de 12/06/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-15.941, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
A penalidade corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número de
segurados.
O valor mínimo será o vigente na data da lavratura do auto-de-infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O AFRFB formalizará RFFP sempre que, no exercício de suas funções internas ou
externas, tiver conhecimento da ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública que
não dependa de representação, do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça, ou
contravenção penal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário de
contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual
que lhe presta serviços.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei
Orgânica da Seguridade Social.
SÓCIOS. RESPONSABILIDADE.
Os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à seguridade social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instancia administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
MULTA A MENOR. REVISÃO DE OFÍCIO. NULIDADE.
A multa aplicada em valor inferior ao devido acarreta a nulidade da autuação nas
respectivas competências.
MULTA A MAIOR. REVISÃO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO.
A multa aplicada em valor superior ao devido deve ser retificada.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.016.407-5, emitido em nome
de VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA, lavrado em 25/09/2007, recebido em 05/10/2007,
em razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, §§ 3o e 5o,
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com nova redação dada pela Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999.

Conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 08/12, foi constatado pela
fiscalização que o contribuinte, apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/05 a 12/06.nstatado o não cumprimento da referida obrigação
acessória, lavrou-se o presente auto de infração.

Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada
multa no valor de R$ 137.352,97 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois
reais e noventa centavos), que equivale a cem por cento do valor devido relativo a
contribuição não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em
função do número de segurados, atenuada proporcionalmente nas competências em que
o infrator corrigiu a falta, parcial ou integralmente, nos termos do art. 32, inciso IV e §
5o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, combinado com os arts.
284, inciso II, 291, caput, e 292, inciso V, do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS no
142, de 11 de abril de 2007. O autuado é reincidente e não ficaram configuradas as
demais circunstâncias agravantes previstas no art. 290, do RPS.

Os valores que serviram de base para a fixação da multa encontram-se
discriminados em planilhas anexa ao Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls.
13/20.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformados com a notificação, o contribuinte, Viação São Pedro Ltda,
conjuntamente com seus sócios, José Leonardo dos Santos e José Lauro Menezes Silva,
apresentaram impugnação, em 05/11/2007, de fls. 188/214, alegando, em síntese, o que
se segue:

- O parâmetro para aplicação da multa utilizado foi o estabelecido no art. 9o
inciso V, da Portaria MPS no 142, de 2007, cujos valores variam de R$ 1.195,13 a R$
119.512,33. Entende, todavia, que a legislação a ser aplicada é a prevista no art. 283,
caput, do RPS, que estabelece o valor mínimo em R$ 636,17. Diante da hierarquia das
normas, a Portaria não pode se sobrepor ao Decreto. O AI, portanto, viola o direito à
ampla defesa dos impugnantes, consagrado no art. 5o inciso LV, da Carta Magna,
constituindo verdadeiro cerceamento de defesa. Aguarda o aditamento do AI, com a
consequente devolução do prazo para impugnação.

- O presente auto versa sobre obrigação acessória e, -em decorrência do princípio
da economicidade processual e da razoabilidade, não pode haver lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória, cuja base de cálculo é o valor do tributo
não pago, sem a execução conjunta do referido tributo, como é o caso do presente
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

lançamento. Disso depreende-se que o, principal não é devido, porque se devido fosse,
deveria ter constado no auto de infração no 37.016.407-5, sob pena de prevaricação.
Dessa forma, inconstitucional e ilegal é a multa e consequentemente nulo o AI.

- Por meio de análise da fundamentação legal contida no AI, verifica-se que foi
aplicada multa de 100% à impugnante sobre o valor relativo à contribuição não
declarada. Porém, não se sabe qual contribuição não foi declarada, o que representa
verdadeiro confisco, em violação ao disposto no art. 150, III e IV, da Carta Magna.
Assim, a multa na proporção de 10% certamente cumprirá o seu papel sancionatório.

- Não há que se falar em crime de sonegação de contribuição previdenciária, eis
que não houve supressão ou redução de contribuição previdenciária, no todo ou em
parte, de documento, dados ou informações à constituição de crédito tributário referente
às contribuições previdenciárias. Salienta que o elemento subjetivo do crime em tela é o
dolo, não havendo qualquer evidência nos autos quanto a intenção da empresa em
suprimir ou reduzir fraudulentamente contribuição previdenciária para fugir ao
cumprimento de uma exigência legal.

- No que se refere à contribuição exigida da impugnante devida pelo contribuinte
individual, resta claro que a responsabilidade pelo recolhimento é do próprio
contribuinte individual, e não da empresa contratante, nos termos do art. 30, inciso II, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Apesar disso, o impugnado está exigindo o
pagamento das contribuições devidas pelos contribuintes individuais, com base no art.
4o e § 1o da Lei no 10.666, de 2003, o qual dispõe que a empresa tomadora de serviços
somente está obrigada a recolher a contribuição arrecadada, e a empresa não procedeu
ao desconto da respectiva contribuição na remuneração do contribuinte individual. Não
cabe à empresa tomadora de serviços proceder à retenção da contribuição do
contribuinte individual e o seu respectivo recolhimento, quando o contribuinte
individual declara que já contribui pelo teto máximo.

- A impugnante é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, pelo que seus sócios só podem responder pelo que
faltar para a integralização do capital social. Uma vez este integralizado, como de fato
ocorrera, nenhum deles poderá ser atingido em seu patrimônio particular para satisfação
de credor da sociedade. Porém, consta da NFLD o nome de seus sócios pessoas físicas
como co-responsáveis pelo pagamento do crédito tributário, em frontal
desconformidade com a legislação em vigor, trazendo o Código Tributário Nacional
(CTN) apenas dois casos em que se estatui a responsabilidade dos sócios, em seus arts.
134, inciso VII (em caso de liquidação de sociedade de pessoas), e 135, inciso III
(obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos), o que não é o caso dos autos. Daí a
absoluta ilegitimidade ad causam para figurarem no pólo passivo da obrigação
tributária. Impõe-se a exclusão dos excipientes sócios da qualidade de co-responsáveis.

- Requerem seja acolhida a impugnação, julgando-se improcedente a ação fiscal
e insubsistente o AI, por ser medida de Direito e de Justiça.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa do julgado alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade,
especialmente alegando que foram “cumpridos os requisitos de admissibilidade”, bem como de
dizer que foi intimado em 28/07/2008, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que interpõe sua peça recursal após o trintídio legal na forma
do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em verdade em
22/07/2008, conforme aviso de recebimento nos autos (e-fl. 452). Ademais, o carimbo dos
correios que aponta a data de 25/07/2008 também indicaria a intempestividade, face ao protocolo
do recurso em 27/08/2008 (e-fl. 456), o que veio a ser bem observado no despacho de
encaminhamento para o CARF (e-fl. 494).
Logo, malgrado alegue o recorrente já preliminarmente ser tempestivo o seu
recurso, o certo é que o protocolo se deu a destempo, de modo que, conforme bem sinaliza o
aviso de recepção constante nos autos, aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Aliás, diversos são os precedentes desta Turma sobre o assunto, a teor dos
Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019.
Precedentes do Colegiado, inclusive, seguem a lógica de não apreciar matéria de
ordem pública (eventualmente alegada) quando o recurso não supera a admissibilidade, cabendo
a análise à unidade de origem, por ausência de competência deste Conselho ante a não
devolutividade recursal, obstada pela intempestividade. Em especial cite-se a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n.o 9202-007.615, datado de 26/02/2019.
Adicionalmente, este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais possui súmula
confirmando a validade da intimação por via postal entregue no endereço do sujeito passivo, a
teor da Súmula n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o 102-
46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004398/2007-31

Fl. 508
DF CARF MF
Original